Tribunal: TJSP
Processo: 2006658-74.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de expedição de guia de recolhimento em favor de paciente solto, a fim de pleitear a concessão de prisão domiciliar. Condenação transitada em julgado. Inexistência de expedição de guia de recolhimento definitiva que se justifica pela pendência do cumprimento do mandado de prisão. Inteligência do artigo 105, da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ. Paciente condenado ao

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de expedição de guia de recolhimento em favor de paciente solto, a fim de pleitear a concessão de prisão domiciliar. Condenação transitada em julgado. Inexistência de expedição de guia de recolhimento definitiva que se justifica pela pendência do cumprimento do mandado de prisão. Inteligência do artigo 105, da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ. Paciente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto e que alega ser hipertenso. Excepcionalidade decorrente da grave situação de saúde pública causada pela COVID-19. Concessão parcial da ordem para que o paciente aguarde em prisão domiciliar a expedição de guia de recolhimento e a decisão definitiva acerca do benefício pretendido. Ordem parcialmente concedida.